Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702300-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE FREIRE DE OLIVEIRA, HUMBERTO CARDOSO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em petição de ID n.o 66927526, o patrono dos apelantes/autores informa que família está providenciando a abertura de inventário negativo de HUMBERTO CARDOSO NASCIMENTO, cujo inventariante será o filho ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO. Os herdeiros manifestam seu interesse na sucessão processual, juntando o documento pessoal de cada filho, a fim de regularizar a representação processual e pleiteiam a suspensão do presente processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para que seja providenciada a habilitação do espólio, nos termos do artigo 313, § 2o, inciso II do Código de Processo Civil. Ante o exposto, suspendo o processo, com base no artigo 313, I, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, que se mostra adequado e suficiente para que seja providenciada a habilitação do espólio. Anote-se a suspensão. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador